Tribunal: TJMT
Processo: 1076342-49.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076342-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOEMI DENARDIN FERREIRA - CPF: 630.302.171-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR/MERENDEIRA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INEXISTÊNCIA DE LAUDO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -

CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR N.º 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO N.º 01 DO TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 35 DA LEI N.º 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria.

3.

Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à causa que demande a realização de prova pericial.

Conforme o julgamento do IRDR n.º 85560/2016 e Enunciado n.º 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4.

Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.º 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
NOEMI DENARDIN FERREIRA
, em face de sentença que julgou improcedente à pretensão inicial.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Cuida-se de recurso interposto
por
NOEMI DENARDIN FERREIRA
,
diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o recorrido pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de adicional de insalubridade, em razão do cargo que exerce.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada.

Na situação em análise, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a parte autora não comprovou laborar em ambiente insalubre.

Contudo, a autora recorrente pugnou pela
produção da prova pericial para a constatação do cabimento, ou não, do adicional de insalubridade, no percentual requerido na inicial.

Por outro lado, o estado recorrido, em que pese ter sido intimado, não juntou aos autos o respectivo LTCAT.

Portanto, constata-se,
in casu
, a necessidade de prova pericial judicial, posto que há
entendimentos divergentes quanto ao cabimento do mencionado adicional
.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada, para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“
Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.º 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.º 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.
(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA Nº 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006272-95.2023.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“
Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
NOEMI DENARDIN FERREIRA
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia a ser realizada no ambiente de trabalho da autora recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024